Tribunal: TJPA
Processo: 0017819-43.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017819-43.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: JOAO WILKENS CAUPER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo Banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque do autor, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados “in re ipsa”.

3. Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código Consumerista.

3.
Quantum
indenizatório. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. “Quantum” arbitrado de forma excessiva. Redução do valor fixado a título de danos morais para R$5.000,00. 4. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

V
istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO CETELEM S/A
visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos (id nº 1547557):

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A CANCELAMENTO DO EMPRESTIMO QUESTIONADO NA INICIAL e condenar a parte ré a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente corrigidos monetariamente pelo índice do INPC desde a data do pagamento devendo incidir juros de mora de 1,0% ao mês desde o ajuizamento da ação. Devendo a parte autora juntar, por ocasião do cumprimento de sentença todos os comprovantes de desconto indevido.

CONDENO a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a contar da sentença, além de juros legais de 1% ao mês, devidos desde o ajuizamento da ação.

CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais e também a honorários advocatícios em 20% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o Banco interpôs recurso de apelação cível (id. 1615964
) no qual relata os fatos, esclarecendo que, ao contrário de que a parte apelada alega, entende que esta não conseguiu comprovar a ilegalidade apontada.

Além disso, sustenta que o apelado em momento algum, na fase instrutória, juntou aos autos documentos suficientes que demostrassem a prática de ato ilícito que pudesse ensejar a responsabilidade civil suscitada.

Sustenta também que meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumária do julgador, devendo este se pautar em meios probatórios hábeis para julgar procedentes os pleitos autorais.

Afirma que o apelado não sofreu nenhuma situação vexatória, o que torna injustificável eventual indenização a título de danos morais, sob pena de lhe proporcionar enriquecimento sem causa.

Aduz que um dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido, e, no presente caso, sem relação de causalidade, não poderia ser admitida a obrigação de indenizar.

Defende que não cometeu ato ilícito algum, não podendo, portanto, ser lhe imposta a obrigação de indenizar por algo que não deu causa e, principalmente, por um dano que não existiu, visto que não há nos autos prova das alegações da parte apelada de que o fato narrado realmente causou-lhe dissabores tamanhos que ensejassem o dever de indenizar.

Expõe que, caso não seja do entendimento deste Tribunal a inexistência do dever de indenizar, haveria a necessidade de ser diminuído o
quantum
indenizatório, para que o valor atribuído seja proporcional ao alegado dano.

Argumenta, para tanto, que o valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da condenação, não havendo como incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida.

Destaca que a sentença vergastada também carece de reforma quanto ao valor excessivo arbitrado a título de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, defende a inexistência de quantia a ser ressarcida ao autor, visto que os valores cobrados são devidos e são decorrentes de formalização de contrato em questão, ou ainda que fossem indevidas, seria necessária a prova da má-fé do credor.

Destaca o pagamento indevido está ligado à ocorrência de erro, dolo ou culpa para sua verificação, ou seja, não havendo incidência de nenhum desses elementos que evidenciam vício de vontade, não estaria caracterizado o pagamento indevido e, consequentemente, não se poderá exigir a repetição de indébito, muito menos em dobro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se a improcedência do pleito ou a diminuição do valor atribuído a título de danos morais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 1615965) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 5149664).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 5185018).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo a sua análise.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, julgando procedente o pedido formulado pelo autor, ora apelado, declarou a inexistência de débitos referentes ao contrato de nº 187211211, estabelecendo, quanto às parcelas já pagas pelo recorrido, no valor de R$86,10 (oitenta e seis reais e dez centavos), que fossem consideradas em relação ao contrato efetivamente assinado (de nº 181806727), com as devidas alteração no sistema do Banco. Condenou, ainda, o Banco recorrente em dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da decisão.

Pois bem, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, analisando os presentes autos, verifica-se que o réu/apelante não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo apelado, não apresentando provas cabais de suas alegações ou comprovação de que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente assinado pelo recorrido.

Cumpre destacar que a prova é produzida pela parte e é direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, e como já ressaltei o réu-apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
do artigo
373
do
CPC
/2015.

Portanto, a não comprovação da assinatura do contrato tido por legal pelo apelante evidencia que houve fraude mediante a utilização da carteira de identidade do autor/apelado, porquanto utilizada para contratação do empréstimo consignado em questão, o que ocasiona a responsabilização do apelante, haja vista que gerou prejuízos, inclusive de ordem material e moral ao recorrido.

De qualquer forma, estando o Banco réu na condição de fornecedor de serviços, deve responder, segundo disposição do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição bancária, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções no momento de celebrar um contrato de empréstimo de dinheiro.

Ademais, deve ser observada a
"teoria do risco profissional",
segundo a qual deve a instituição financeira arcar com os ônus de seu exercício profissional, de modo a responder pelos danos causados a clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática comercial lucrativa. Dessa forma, se o banco obtém lucros com a atividade que desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela inerentes (STJ, REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/03/2009, DJe 23/03/2009).

Dessa forma, resta patente a ocorrência de dano a ser indenizado, uma vez que ficou comprovada a existência de um contrato oriundo de fraude, e que houve a cobrança indevida de valores referentes a esse contrato.

Portanto, caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas no importe de R$1.689,28 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) nos contracheques do apelado, conforme comprovado nos documentos juntados a este processado.

Da mesma forma, restou configurado, no caso, o dano moral, que decorreu em razão da cobrança indevida de valores referentes a contrato de empréstimo consignado não firmado.

Ademais, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
a possibilidade da incidência de sanção civil, definida como repetição de indébito, que decorre de cobrança indevida por parte do fornecedor em relação ao consumidor.

Segundo o doutrinador Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. So Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1
. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicaço: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa
.
2.
O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (
Acórdo n.º 829908
, 20130610141109APC, TJ-DF Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

Havendo cobrança indevida e não sendo
justificável
o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no
parágrafo

único
do
art
.
42
do Código Consumerista.

A título de ilustração cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇO DE OBRIGAÇO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

O dano moral, no presente caso, dispensa comprovação, configurando-se o
dano in re ipsa.

Além disso, o cenário descrito pelo recorrido não pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento, principalmente diante da circunstância de que foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente do seu salário.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“
APELAÇO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE NO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. REPETIÇO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. I.
Alegação do correntista de que houve saque indevido em sua contracorrente. Ausência de impugnação específica pelo banco na contestação. Fato tido nos autos como incontroverso, não demandando, portanto, de prova. II. Não demonstrada inexistência de falha na prestação do serviço, ou que esta decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos dela decorrentes. Repetição dos valores indevidamente sacados da conta das autoras. III. Dano moral in re ipsa
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”

(Apelaço Cível Nº 70069077873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/05/2016)

Caracterizado o dano moral, passo a análise do
quantum
indenizatório.

A quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica.

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, tenho que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessiva, considerando que, ainda que não tenha contratado o empréstimo, o apelado afirma que recebeu os valores em sua conta.

Como é cediço
a reparação do dano deve condizer com a realidade do fato concreto, tendo em vista que seu objetivo é compensar os prejuízos suportados pela vítima, assim como constitui caráter pedagógico a fim de evitar reiterada prática dos atos lesivos
. À vista disso, devem ser observados alguns pontos, quais sejam: 1) se a compensação do ilícito ameniza os efeitos do dano, que são, pela sua natureza, incomensuráveis; 2) a gravidade do fato, ligada, por obvio, ao agir do ofensor e ao alcance da repercussão; e a situação econômico-financeira do agressor.

Desse modo, deve-se prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, a fraude perpetuada, a consequente inclusão do autor em cadastro de inadimplente, e todos os demais aspectos do caso concreto. Logo, tem-se como medida justa para o caso a redução do montante compensatório arbitrado pelo magistrado de piso para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.
I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3) Valor dos danos morais: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço, entendo que se mostra pertinente o pleito de redução a verba indenizatória do dano moral que deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no que concerne aos os honorários sucumbenciais, arbitrados em sentença no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os reputo excessivamente fixados. Isso porque, considerando tratar-se de uma matéria corriqueira e não complexa, que não demandou grande esforço do advogado ou grande tempo exigido para o seu serviço, cuido que essa verba deve ser reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo em conformidade com o atual art. 85, § 2º, do CPC, vigente à época da publicação da sentença recorrida.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a sentença em parte, apenas reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e igualmente o valor dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021